Tribunal: TJMT
Processo: 1077713-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077713-77.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JENNIFER YULIANA NIETO VALLEJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO POSTERIOR DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. ART. 265 DO CTB. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cassação de CNH definitiva, motivada por infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, quando já emitida a habilitação definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 148 do CTB estabelece que a CNH definitiva será conferida ao condutor ao término de um ano, desde que não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou reincidido em infração média durante o período da PPD.
4. A não obtenção da CNH definitiva, na hipótese de descumprimento dos requisitos do § 3o do art. 148 do CTB, constitui consequência do próprio processo administrativo de habilitação, não exigindo procedimento autônomo quando ainda não emitido o documento definitivo.
5. No caso concreto, a CNH definitiva foi regularmente expedida em 19/09/2024, após o cumprimento das exigências legais, consolidando situação jurídica favorável ao condutor e configurando ato jurídico perfeito.
6. A ausência de instauração de processo administrativo específico para a cassação viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima, impondo a nulidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundamentada em infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB. 2. A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública consolida ato jurídico perfeito, que não pode ser desconstituído sem a observância do devido processo legal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 2o e 3o, e 265; Resolução CONTRAN no 789/2020; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077713-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), PEDRO AUGUSTO DA SILVA FERRAZ - CPF: 063.462.851-81 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026